Tribunal: TJES
Processo: 5002538-98.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Alimentos; Exoneração
Data de julgamento: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002538-98.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ZITOMAR MONTEIRO
AGRAVADO: JAQUELINE RODY MONTEIRO
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002538-98.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ZITOMAR MONTEIRO

AGRAVADO: JAQUELINE RODY MONTEIRO

Advogados do(a) AGRAVANTE: JULIANA TEIXEIRA DIAS STAUFFER TELLES - ES23160, LUCAS SALLES DA SILVEIRA ROSA - ES34878, SHEYANNE CUNHA ALVARENGA CORREIA - ES35675

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
JAQUELINE RODY MONTEIRO

contra o r. acórdão que conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
ZITOMAR MONTEIRO
, para reformar a decisão agravada, e, diante do efeito translativo do recurso, extinguir o cumprimento de sentença de origem, condenando a exequente/agravada, ora embargante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor exequendo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

A embargante aduz, em suma, que
“o r. acórdão ora embargado apresenta interpretação ampliativa do enunciado da Súmula 621 do e. STJ, violando explicitamente a norma contida no parágrafo 2º do art. 13 da Lei n. 5478/68, bem como adotando posicionamento expressamente divergente com entendimento adotado por outros Tribunais pátrios”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no artigo 1.024, §1º, do Código de Processo Civil.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
JAQUELINE RODY MONTEIRO

contra o r. acórdão que conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
ZITOMAR MONTEIRO
, para reformar a decisão agravada, e, diante do efeito translativo do recurso, extinguir o cumprimento de sentença de origem, condenando a exequente/agravada, ora embargante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor exequendo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

A embargante aduz, em suma, que
“o r. acórdão ora embargado apresenta interpretação ampliativa do enunciado da Súmula 621 do e. STJ, violando explicitamente a norma contida no parágrafo 2º do art. 13 da Lei n. 5478/68, bem como adotando posicionamento expressamente divergente com entendimento adotado por outros Tribunais pátrios”.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra
Comentários ao Código de Processo Civil
, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a
“falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão.
E bem se compreende que o seja,
visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica
“este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis.
Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória
(...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”
. E continua:
“É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipóteses de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando
“o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)”
(mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste
“
na incorreção do modo de expressão do conteúdo
”.

No caso, foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias suscitadas pelas partes, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte ora embargante (sucumbente) de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

O julgado embargado concluiu pela inaplicabilidade do enunciado da súmula nº 621 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto, pois a parte obteve a tutela provisória de urgência, inclusive com comunicação para suspensão dos descontos em folha de pagamento, que, posteriormente, tornou-se definitiva por sentença.

No julgamento pretérito, ressaltou-se que, no caso, antes da citação da parte, foi proferida decisão que antecipou os efeitos da tutela pretendida, a qual foi posteriormente confirmada por sentença, tornando inexigíveis os alimentos relativos ao período em que vigente a decisão antecipatória, posteriormente confirmada por sentença, quando inequivocamente reconhecido que a alimentada já estava apta a arcar com seu próprio sustento.

Enfatizou-se que seria distinta a situação se o alimentante não tivesse obtido a antecipação da tutela, caso em que poder-se-ia cogitar da retroação do efeito da sentença à citação, e no qual seriam irrepetíveis os alimentos descontando em folha do devedor. Mas, na hipótese, eles não foram descontados porque assim determinou o julgador de origem, quando concedeu a tutela antecipada.

A adoção de entendimento contrário aos interesses da embargante não enseja a utilização da presente via.

Assim, em que pese a irresignação da embargante, não identifico no julgado embargado nenhum vício a ser remediado por meio do presente recurso, razão pela qual conheço e nego provimento aos presentes embargos.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS
–
PRETENSÃO DE REEXAME – INVIABILIDADE –
RECURSO CONHECIDO
E
DES
PROVIDO
.

1
.
Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

2
.
Foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias suscitadas pelas partes, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte ora embargante (sucumbente) de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

3
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.